Tribunal: STF
Processo: RHC 257233
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 800.734/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado para cassar acórdão condenatório transitado em julgado, proferido em sede de revisão criminal pelo Tribunal de origem.



    2. O agravante alega deficiência da defesa técnica conduzida pela Defensoria Pública, pleiteando a nulidade do julgamento com base na Súmula nº 523 do STF, e requer a anulação do feito desde a defesa prévia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    4. Outra questão é saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em face de decisão condenatória já transitada em julgado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado, conforme o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal.



    7. Não se vislumbra coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a defesa técnica foi conduzida de forma adequada, não havendo deficiência que gere nulidade processual.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: “1. O recurso não deve ser conhecido na ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado. 3. A condução adequada da defesa técnica não caracteriza deficiência apta a gerar nulidade processual” (doc. 40).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] seja dado provimento ao presente recurso ordinário constitucional de modo a conceder a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade absoluta do processo desde a apresentação da defesa prévia, por deficiência e ausência de defesa, na forma da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (doc. 45, p. 15).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões, requerendo “o desprovimento do recurso ordinário, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida” (doc. 59). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a ocasionar sua alteração.



    Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.



    Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido. A propósito:



    [...]



    Ademais, o presente writ foi impetrado em face de decisão condenatória já transitada em julgado, proferida inclusive em sede de revisão criminal no Tribunal de origem.



    Diante dessa situação, não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    Consoante o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados”. Nesse sentido:



    [...]



    Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Na decisão de fls. 182-184 assim expus os fundamentos restantes da denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:



    “A partir do acórdão em análise é possível extrair o seguinte trecho utilizado como fundamentação para afastar o argumento de deficiência da defesa técnica: "Inicio referindo que não assiste razão ao réu, ora requerentes, no que diz respeito à alegada deficiência de defesa técnica. Explico. Da análise dos autos, verifico que as providências relevantes inerentes ao desenvolvimento da ação penal foram adotadas pela Defensora Pública na época, com apresentação de defesa prévia (fl. 70), comparecimento a audiências do processo (fls. 68/verso e 78- 79); e oferecimento de memorial (fls. 84/85), oportunidade em que postulou, objetivamente, a absolvição, o que, por si só, não torna a peça induvidosamente precária, não havendo, em absoluto, falta de defesa. O trecho transcrito evidencia que não houve deficiência da defesa apresentada, mas sim a escolha consciente da estratégia a ser utilizada pela Defensoria Pública, cuja falta de êxito não implica a automática conclusão de que tenha agido com negligência em seu mister. Sobre o ponto, importa salientar que este Tribunal Superior possui posição pacífica no sentido de que a simples discordância da nova defesa com a linha adotada pelo defensor anterior, como se verifica no caso, não caracteriza deficiência apta a gerar nulidade processual."



    Ante o exposto, demonstram os autos de forma segura que é inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela qual não conheço do agravo regimental (doc. 41 — grifei).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator